Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007669-75.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FERTILIZANTES HERINGER S.A. em virtude da decisão monocrática que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto por W.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME, nos seguintes termos:
[...] Por outro lado, a concessão do parcelamento é legal, de modo a possibilitar que o recolhimento das custas não desequilibre a vida financeira da parte Recorrente.
Oportuno salientar, ainda, que o parcelamento em tela se refere àquelas custas de preparo do processo principal, a serem pagas quando da distribuição do feito, in casu, da reconvenção, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo, conforme estabelece o art. 468, § 8.o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC, deste Sodalício.
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e possibilito o parcelamento do valor das custas judiciais, referentes à reconvenção apresentada, em seis parcelas, com fundamento no artigo 98, § 6.o do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo de origem analisar a existência dos demais pressupostos para acolhimento de tal incidente, nos termos do art. 343 do CPC. (ID 86536488) .
De acordo com a empresa Embargante, este Recurso tem como objetivo a reforma da decisão recorrida, bem como o prequestionamento do artigo 5.o, incisos V e LV da Constituição Federal e dos artigos 10, 276, 932, III, IV e V e 1.019 todos do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a interposição de recursos na instância superior.
Nas razões recursais, reforçou que a falta de intimação para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento torna nulo o julgamento monocrático proferido por esta Relatora, vez que evidencia cerceamento de defesa e descumprimento de norma processual. (art. 1019, art. 932, III, IV e V, e art. 276, todos do CPC)
Diante do exposto, requereu o acolhimento dos Aclaratórios, para o fim de declarar nula a decisão embargada e, ainda, pugnou “pelo completo enfrentamento das matérias abordadas nos presentes Embargos de Declaração, em sede de prequestionamento necessário, a fim de que seja estabelecida nova discussão sobre a correção da decisão na Instância Superior, sob pena de se verificar a negativa à completa prestação jurisdicional a que faz jus a Embargante para a satisfatória solução da lide”.
As contrarrazões aos Embargos foram apresentadas no ID 90852983.
É o relatório.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Ressai dos autos que o Embargado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.o 1005854-05.2019.8.11.0003, indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado em sede de Contestação, bem como deixou e acolher pedido de reconvenção.
Nas razões do Agravo, pugnou pela concessão do efeito ativo, para que a decisão agravada fosse reformada e, por consequência, a reconvenção acolhida, com a intimação da Agravante para o pagamento das custas de forma parcelada. No mérito, almejou o provimento do recurso.
Depois de analisar o caso, à luz do verbete sumular 568 do STJ, proferi a decisão monocrática de ID 86536488, que deu azo a oposição destes Embargos de Declaração.
Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios.
No caso, verifico que o fundamento deste recurso se alicerça na alegação de cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação da Embargante/Agravada para oferta de contrarrazões.
Desde logo, consigno que os argumentos apontados não merecem prosperar, pois além de não possuírem a pretensão integrativa inerente à espécie, são incapazes, isoladamente, de demonstrar qualquer prejuízo à parte Recorrente.
No caso, apesar da importância do contraditório no procedimento recursal, com a expressa manifestação da Empresa Embargante e ciência do instrumental em debate, não me parece que esse precedente tenha erigido eventual vício no contraditório ao patamar de nulidade.
Com efeito, impende ressaltar que na decisão ora combatida tão somente possibilitei o parcelamento do valor das custas judiciais referentes à reconvenção ID 26680231, em seis parcelas. Vale dizer que não foi objeto da decisão o acolhimento da Reconvenção oposta pelo Embargado nos autos principais, tampouco analisei a concessão da justiça gratuita. Ademais, registrei no decisum que “caberá ao juízo de origem analisar a existência dos demais pressupostos para acolhimento de tal incidente, nos termos do art. 343 do CPC”. (ID 86536488).
Logo, a meu juízo, não há falar em nulidade decorrente da ausência de intimação para contrarrazões, porquanto, além de inexistir prejuízo à Recorrente, o contraditório se renova continuamente no curso do processo, abrindo-se oportunidade às partes para se manifestarem.
Cumpre, ainda, ressaltar, que a ausência de intimação da agravada para apresentação das contrarrazões (artigo 1.019, II, do CPC), nas ocasiões em que se trata de decisão monocrática de julgamento em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não acarreta violação ao contraditório, tampouco consiste em omissão do julgado, e objetiva a concretização dos princípios da celeridade e da economia processual.
Nesse cenário, entendo que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração apenas demonstram o caráter manifestamente protelatório do recurso.
Noutro viés, verifico que a Embargante alega o propósito de promover o prequestionamento de dispositivos legais, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância. Porém, conforme salientado, é pacífico na jurisprudência que este recurso não se presta para esse fim.
Aliás, é cediço que não se faz necessário opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Feitas essas considerações, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora